Tribunal: TJBA
Processo: 0304470-44.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304470-44.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DAX OIL REFINO S/A Advogado(s): DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, CAIO CESAR SANTOS DE SANTANA APELADO: MASUT COMBUSTÍVEIS LTDA Advogado(s):EDUARDO URANY DE CASTRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO. APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução, em razão da novação do crédito incluído no plano de recuperação judicial da executada, devidamente homologado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido; (ii) se há perda do objeto nos embargos à execução em razão da extinção da execução por novação. III. Razões de decidir 3. A aprovação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme art. 59 da Lei 11.101/2005. 4. A novação dos créditos, com a consequente extinção da execução, gera a perda de objeto dos embargos à execução, que constituem meio de defesa vinculado à existência da execução. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção da execução por novação implica a extinção dos embargos à execução. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e os credores. A extinção da execução, em razão da novação, acarreta a perda de objeto dos embargos à execução. _________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 59; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 9534/2017; TJMT, AI 45828/2015; TJSP, Ap 0957850-07.2012.8.26.0506. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0304470-44.2015.8.05.0039, sendo Apelante Dax Oil Refino S/A e Apelada Masut Combustíveis LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator